Tribunal: TJDFT
Processo: 0000089-76.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000089-76.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Providencie o SINDIRETA a juntada da procuração outorgada por EDMAR FIRMINO LIMA a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, com vistas à homologação da renúncia ao valor superior a 40 salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Sanada a irregularidade, dê-se vista ao DF quanto à renúncia citada (ID: 50645261). Brasília, 22 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador